Tribunal: TJMT
Processo: 1005700-79.2019.8.11.0037
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005700-79.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM - CNPJ: 03.238.581/0001-92 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM - CNPJ: 03.238.581/0001-92 (REPRESENTANTE), ANA JAQUELINE DE AGUIAR FURLAN - CPF: 011.823.851-50 (APELADO), CAIO CESAR MANOEL - CPF: 023.005.661-09 (ADVOGADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), TAILOR HENRIQUE SOUZA - CPF: 046.814.131-60 (ADVOGADO), PAULO SERGIO AGUIAR - CPF: 900.711.909-53 (APELADO), ALUISIO DE AGUIAR - CPF: 528.451.769-53 (APELADO), DOUGLAS RODRIGUES MARTINS - CPF: 035.511.651-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo.)

EMENTA:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS
DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – QUEDA DE CAMINHÃO EM PONTE DE MADEIRA – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – OMISSÃO DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO E DE REGULAR MANUTENÇÃO DA PONTE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU CULPA CONCORRENTE NÃO EVIDENCIADAS –
PROVA DO DANO MATERIAL E DA CONDUTA DOS ENTES PÚBLICOS – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR – CARACTARIZADO – RECURSOS NÃO PROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.

1.
Conforme disciplina o art. 37, § 6o, da CF, em regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva. Todavia, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade civil do Estado será subjetiva.

2. Comprovada a presença dos pressupostos essenciais da obrigação de indenizar, com fundamento na responsabilidade civil subjetiva, quais sejam, a conduta omissiva, o nexo causal, o dano e a culpa ou o dolo, afigura-se legítimo o dever de os entes públicos indenizar a parte lesada, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição da Republica.

3. Não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, ou em culpa concorrente, se provas nesse sentido não foram produzidas pelos entes públicos demandados, sendo certo que as provas produzidas pelas partes autoras evidenciam que o acidente ocorreu devido ao precário estado de conservação da ponte, e não por imperícia do condutor do veículo.

4. Considerando o conjunto probatório, o acidente resultou em danos materiais, passíveis de serem indenizados.

5. A Emenda Constitucional n.° 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe, no artigo 3°, que, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic.

6. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

7.
Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2o, do art. 85, do CPC.

8. Recursos não providos. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSOS DE APELAÇÃO”,
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, MT, que julgou procedentes os pedidos feitos na presente
“
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
”
,

ajuizada

por
ANA JAQUELINE DE AGUIAR FURLAN, PAULO SÉRGIO DE AGUIAR
e
ALUISIO DE AGUIAR
, em face das partes apelantes
,
nos seguintes termos (ID. 180193430):

“
Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS proposta por Ana Jaqueline de Aguiar Furlan, Paulo Sérgio de Aguiar e Aluisio de Aguiar em face de Estado de Mato Grosso e Município de Novo São Joaquim/MT.

Alega a parte requerente que no intuito de transportar ração para sua criação de bovinos, carregou, no dia 27/09/2016, 24.900kg de ração para gado na Fazenda Perdigão V, situada em Novo São Joaquim/MT, com destino à sua propriedade rural.

Informa que o caminhão que transportava o produto era de propriedade da requerente Ana Jaqueline, e a carreta era de propriedade do requerente Aluisio.

Com o caminhão carregado o motorista iniciou o frete, e no dia 28/09/2016, ao passar pela ponto que fica sobre o Rio das Mortes, na metade da ponte, esta veio a ceder e cair, ocasionando a queda do veículo dos requerentes dentro do rio, juntamente com o produto transportado.

Assevera que o motorista do caminhão não sofreu danos físicos, no entanto, os requerentes suportaram prejuízos materiais com a danificação do caminhado e reboque, e perda da carga transportada.

Desse modo, pugna pela condenação dos requeridos ao pagamento dos danos materiais.

Com a inicial foram carreados os documentos de Id. n. 24397693.

Devidamente citado, aportou a defesa da parte requerida Estado de Mato Grosso em Id. n. 29813026, a qual suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva, aduzindo que a manutenção da ponte é responsabilidade do município de Novo São Joaquim, isto porque, firmou convenio com o intuito de lhe transferir recursos para realizar a fiscalização da obra, cabendo ao município a responsabilidade pelos danos. Ainda, formula a denunciação a lide da empreiteira prestadora de serviços.

No mérito pugna pela improcedência da pleiteada responsabilização civil, argumentando ser culpa exclusiva de terceiros, em razão da obra da ponte não ter sido finalizada e, ainda, assim, estar o caminhão transitando no local.

De outro modo, a Fazenda Pública Municipal apresentou defesa em Id. n. 32827556, formulando pedido de denunciação a lide. Suscitando a preliminar de falta de interesse de agir, por ausência de pedido administrativo. No mérito, argumenta, a insuficiência probatória, sendo a responsabilidade civil no caso em comento subjetiva, não restando comprovada a culpa, subsidiariamente sustenta a tese de culpa concorrente, insurgindo-se quanto aos demais pedidos ventilados pela parte requerente.

Em id. n. 57685757, foi juntada a impugnação a contestação.

Este juízo saneou o feito, conforme consta em Id. n. 64178467.

Foi realizada audiência de instrução, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas presentes, conforme consta em Id. n. 92106270.

A Fazenda Pública Municipal se manifestou em Id. n. 113643439 pela improcedência dos pedidos iniciais, os autores se manifestaram em Id. n. 113958297, pelo julgamento da lide.

Por fim, restou certificado o decurso do prazo que assistia à Fazenda Pública Estadual.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Inicialmente, imperioso anotar que todas as partes foram instadas do documento juntado pela POLITEC (em Id. n. 112067690), sendo certo que, o Município requereu o julgamento de improcedência dos pedidos da inicial (em Id. n. 113643439), já os autores pugnaram pela procedência dos seus pedidos (em Id. n. 113958297), de modo que, superada a fase de alegações finais por memoriais.

Até mesmo porque, o requerido Estado de Mato Grosso, nada manifestou nos autos.

No entanto, antes de iniciar o julgamento de mérito, importa consignar que ambas as requeridas realizaram a denunciação a lide. O Estado de Mato Grosso formula a denunciação a lide da empreiteira prestadora de serviços na ponte em que ocorreu o acidente narrado nos autos, ao passo que, o Município de Novo São Joaquim, não especificou e qualificou quem pretende ver integrando o polo passivo da lide.

De toda forma, em atenção a preliminar de denunciação a lide, cumpre anotar que o art. 125 do Código de Processo Civil não impõe como obrigatória a denunciação da lide, pelo contrário, no parágrafo primeiro do sobredito artigo assegura a ação de regresso autônoma, quando indeferida ou não promovida a denunciação a lide.

Com efeito, no caso específico dos autos, os requeridos pretendem com a denunciação atribuir a terceiros a responsabilidade por eventuais danos causados com a queda do caminhão da ponte. Nesse cenário, evidente que a denunciação a lide acarretaria fundamento jurídico diverso daquele indicado na exordial como indicador da responsabilização civil pretendida pelos autores.

Ora, os fatos novos trazidos pelo Estado de Mato Grosso, com a pretendida denunciação a lide, entre os quais, destaca-se a responsabilidade da empresa contratada para manutenção e entrega da ponte apta ao tráfego, impede o deferimento da denunciação.

O propósito, de atribuir a terceiro a responsabilização pelo evento litigado, por si só, impede a denunciação a lide. Nesse sentido é o entendimento que emana do E. STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ART. 125 DO CPC/2015
. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. INTRODUÇÃO DE FUNDAMENTO JURÍDICO NOVO. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE A TERCEIRO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCABIMENTO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil de 2015, ao contrário do Código anterior, não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida ( CPC/2015, art 125, caput, e § 1o).
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte: 'É inviável a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC/2015 nas hipóteses em que não se verifica direito de regresso, mas a pretensão do denunciante ao reconhecimento de culpa de terceiro pelo evento danoso.
' ( AgInt no AREsp 1371445/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 21/10/2019). (...)” (STJ - AgInt no AREsp: 1575808 SP 2019/0261286-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2021 – destaque acrescido)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. "
Não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro.
Precedentes"
(AgInt no AREsp 1483427/SP , Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019). 2. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a compreensão da suposta ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt no AREsp 1.451.888/SP , Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA , QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe de 24/04/2020 – destaque acrescido)

Na esteira dos entendimentos alhures colacionados, indefiro as pretendidas denunciações a lide.

No tocante a preliminar de ilegitimidade passiva, tendo o Estado de Mato Grosso aduzido que a manutenção da ponte é responsabilidade do município de Novo São Joaquim, isto porque, firmou convênio com o intuito de lhe transferir recursos para realizar a fiscalização da obra, cabendo ao município a responsabilidade pelos danos. Cabe anotar que, quando da propositura da demanda, em sede cognição sumária, não saltava aos olhos a alegada ilegitimidade passiva, de modo que, se fez necessária a instrução probatória, tendo este juízo realizado uma cognição mais profunda para então, nesse momento, proferir sentença e, assim, retomar a discussão atinente a ilegitimidade.

Logo, o fato deste juízo ter realizado uma cognição profunda sobre as alegações das partes, impede a extinção sem mérito do feito, em homenagem a teoria da asserção que é amplamente adotada pelo E. STJ.

Ora, se a responsabilização do Estado Mato Grosso é tido como ponto controvertido, tem-se que, inevitavelmente este juízo analisará as provas juntadas aos autos por ambas as partes, não podendo ser dissociada do deslinde meritório.

Desse modo, por entender que a fundamentação da preliminar aventada se confunde com o próprio mérito da causa, deve ser conhecida e deliberada com conjunto com este, acrescentando ainda que o desfecho que se vislumbra no caso dos autos será suficiente para estancar a discussão no tocante a responsabilização do Estado de Mato Grosso.

Ainda, em relação as preliminares, tem-se que o Município de Novo São Joaquim suscitou a preliminar de falta de interesse de agir, por ausência de pedido administrativo, no entanto, sem maiores delongas, a responsabilização pretendida com a propositura da presente demanda não necessita de esgotamento do pleito nas vias administrativas. Caso contrário, estaria violando o disposto no art. 5o, inciso XXXV, da CF/88, Lei Maior.

A propósito:
“(...) 2. Não há que se falar em falta de interesse de agir diante da ausência do requerimento administrativo, pois não há necessidade do prévio esgotamento da via administrativa como condição para ingressar em juízo, até mesmo sob pena de violação do direito constitucional de acesso ao Judiciário. Rejeito tal preliminar. (...)”
(N.U 1044985-22.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022)

Com efeito, restam superadas as preliminares ventiladas nos autos e, reportando-se ao caso narrado nos autos, imperioso ressaltar, de largada, que a responsabilidade das requeridas é ponto controvertido principal, no qual se deliberará todos os demais desdobramentos, bem como, a proporção que cada uma das partes responde.

A administração pública responde pelos danos causados por seus agentes aos particulares, nos termos do art. 37, §6o, da CF, contudo, em se tratando de ato omissivo, a responsabilidade é subjetiva, ou seja, apenas no caso de omissão o prejudicado deve comprovar o dolo ou culpa em uma de suas três vertentes, quais sejam, negligência, imperícia ou imprudência que possa ser atribuída ao serviço público.

Isto porque, a responsabilidade por omissão decorre de um comportamento ilícito, quando o agente público tinha o dever de agir, de executar os atos necessários à regular manutenção da ponte existente naquela localidade e, assim, impedir o resultado, porém, deixou de fazer, assumindo o risco da ocorrência de eventual resultado danoso à terceiros.

Nesse sentido:
“(...)1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de ser subjetiva a responsabilidade civil do Estado nas hipóteses de omissão, devendo ser demonstrada a presença concomitante do dano, da negligência administrativa e do nexo de causalidade entre o evento danoso e o comportamento ilícito do Poder Público. Precedentes. (...)”
(REsp 1230155/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013).

Somando:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ESTAD
O - ACIDENTE EM RAZÃO DE BURACO NA VIA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE PROVAS CONSTITUTIVAS – PARTE AUTORA NÃO DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS CONFORME DISPÕE O ART.373, I DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NEXO CAUSAL E CULPA/DOLO DO ENTE PÚBLICO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Nas hipóteses de omissão do Poder Público, aplica-se a Teoria da Responsabilidade Civil Subjetiva, exigindo, então, a comprovação da falha do ente público no dever de agir, consubstanciada na não adoção de medida efetiva e eficaz a fim de impedir o resultado danoso
.

Nos termos do art. 373, I, do CPC/15, incumbe à parte autora produzir prova do fato constitutivo do seu direito. Considerando que, no curso do processo, a parte autora não produziu prova quanto ao nexo causal e nem em relação à conduta omissiva do ente municipal, tem-se que não é possível concluir, de modo inequívoco, que tal acidente ocorreu por culpa deste. Não tendo a parte autora se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, impõe-se a improcedência do seu pedido. (TJMT - N.U 1035397-70.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021 – destaque acrescido)

Com efeito, o requerente pleiteia a responsabilização do ente público pelo evento danoso que resultou na perda de uma carga (de ração para bovinos), danos ao caminhão e reboque que foram submersos após a queda da ponte, afirmando que tal evento se deu por ausência de manutenção da ponte, e falta de sinalização.

Nesse cenário, a conduta que afirma o requerente é nitidamente omissiva, de modo que, as provas coligidas comprovam a presença dos pressupostos autorizadores da responsabilização perseguida na exordial.

É incontroverso que os autores, suportaram a perda de uma carga de matéria prima utilizada na alimentação de seu rebanho, além de danos ao caminhão utilizado para o transporte de tal carga, conforme boletim de ocorrência de Id. n. 24397951, fotos de Id. n. 24399295, e notícias veiculadas em diversos canais de comunicação, constantes em Id. n. 24398366.

Tal cenário é incontroverso na medida em que sequer contestado especificamente pela parte requerida, sendo a mesma narrativa das testemunhas ouvidas em audiência ocorrida neste juízo.

Divergem as partes em relação ao nexo causal, na medida em que a parte requerida afirma que a queda da ponte decorre de fatos alheios ao seu controle, não sendo autorizado o tráfego no local, estando a ponte em manutenção, não tendo contribuído para ocorrência do evento que resultou no acidente que resultou nas perdas descritas na exordial.

No caso em comento é evidente a negligência do Estado e Município, que deixaram a ponte livre, sem qualquer indicativo de que o local estava em obras, pelo contrário, os canais de comunicação comprovam que a ponte estava recém-inaugurada (Id. n. 24398366).

No decorrer da instrução processual, foram inquiridas três testemunhas, entres estas a testemunha
Frederico de Siqueira Silvério
, que em juízo afirmou que arrendava e gerenciava uma área perto da ponte em que ocorreu o acidente narrado nesses autos, sendo acionado para prestar “ajuda ao motorista” e, ao chegar no local visualizou a “ponte quebrada” e o “caminhão dentro da água”. Ao ser indagado sobre a liberação da ponte para o tráfego, afirmou que:

“(...) com certeza, o pessoal que tava em reforma foi lá na Fazenda, me procurou, inclusive falou que se quisesse passar a van escolar já tava liberada (...) foi lá, falou pessoalmente comigo, que estava liberada a ponte (...) um dia antes do acidente no período da tarde (...)”.
(relatório de mídias em Id. n. 92103055).

A testemunha ainda reiterou que a ponte estava liberada, e não havia qualquer sinalização, ou placa indicando o peso que a ponte suportava.

De igual modo a testemunha
Fernando da Silva Pereira
, em juízo, confirmou que se recorda do acidente, que ocorreu no período da manhã, sendo informado pelos vizinhos e, ao chegar no local, o caminhão estava “dentro da água”. Ao ser indagado, aduziu que um dia antes a ponte havia sido liberada para transito (relatório de mídias em Id. n. 92103055).

Logo, pelas provas amealhadas nos autos se pode concluir que o acidente ocorreu em razão da omissão na manutenção da ponte, na ausência de sinalização a respeito do peso suportado, e na liberação precipitada do tráfego no local.

Em que pese a tese defensiva, se verifica que o nexo causal restou comprovado, na medida em que a queda da ponte, sem que tenha o Estado e Município atuado na fiscalização após entrega das obras de manutenção da ponte, sem que tenha exigido a sinalização do peso suportado, acarreta a inegável responsabilidade pelos fatos ocorridos.

É imprescindível a presença do nexo de causalidade, em qualquer que seja a modalidade de responsabilização atribuída aos requeridos, seja na responsabilidade objetiva ou subjetiva, o dano suportado necessariamente deve ser relacionado direta e imediatamente com a ação ou omissão do agente estatal, fato comprovado no caso em comento, em que da omissão, decorrente na inércia na fiscalização das obras, do término da obra, liberação no tráfego, sinalização necessária.

É unânime entre as testemunhas que não havia qualquer sinalização do peso suportado pela ponte.

Com efeito, restando comprovada a omissão na preservação da segurança no tráfego na ponte em comento e, sendo incontroversas as circunstâncias em que o acidente se deu, havendo nos autos provas do nexo causal entre o acidente e a alegada omissão da Fazenda Pública Estadual e Municipal, de rigor a responsabilização.

Desse norte, o nexo de causal entre a conduta dos agentes da administração e o evento danoso, resta evidenciado na medida em que, embora cientes da liberação do tráfego na ponte, permaneceram inertes até a ocorrência do acidente.

Ressai, portanto, que a omissão constituiu motivo para o resultado, não havendo que se falar em ausência de nexo causal.

Conforme consta dos autos, uma empresa havia prestado serviços de reforma da ponte, liberada dias antes, sendo que, nos termos do art.
2o
,
IV
da Lei no
8.987
/95 pode ter havido "a delegação (...) da prestação de serviços públicos".

Nesse cenário, o permissionário, nos termos do art. 40 c/c art.
29
,
VII
da Lei no
8.987
/95 tem o dever de "zelar pela boa qualidade do serviço", obrigação, aliás, que atinge toda a atividade pública.

No entanto, não há nos autos qualquer comprovação que o Estado ou Município, tenham se inclinado no sentido de fiscalizar a finalização dos trabalhos, a correta sinalização do local, entre outras obrigações.

Do mesmo prisma, não há que se olvidar que existiram danos, estes inerentes a perda da carga, danos ao caminhão e reboque, sendo, portanto, as indenizações pelos danos devidamente comprovados e decorrentes da situação fática, consequência inarredável.

Ademais, ambos os requeridos são responsáveis, não podendo o Estado se eximir, ao argumento que competia ao Município fiscalizar e executar os trabalhos, eis que, também tinha o dever de zelar pela boa qualidade do serviço, sendo certo que, os corrés não se desincumbiram de comprovar excludentes de responsabilidade, não comprovando a responsabilidade pela via pública em que se encontra a ponte, nem mesmo juntando o termo de autorização e compromisso da obra, em sua integralidade, apenas consta o termo de convênio que, surte efeitos entre as partes que pactuaram, não havendo indicação de datas das obras, e outros dados pertinentes aos fatos descritos nesses autos.

Destarte, tem-se que em decorrência do sinistro, os autores suportaram danos materiais. Tal pedido encontra amparo na previsão do artigo 927,
caput
, do Código Civil:
“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Para melhor elucidar a matéria pertinente aos danos materiais, discorre Carlos Roberto Gonçalves:

"
Dano material é o que repercute no patrimônio do lesado. Patrimônio é o conjunto das relações jurídicas de uma pessoa apreciáveis em dinheiro. Avalia-se o dano material tendo em vista a diminuição sofrida no patrimônio. O ressarcimento do dano material objetiva a recomposição do patrimônio do lesado. Se possível, restaurando o statu quo ante, isto é, devolvendo a vítima ao estado em que se encontrava antes da ocorrência do ato ilícito. Todavia, como na maioria dos casos se torna impossível tal desiderato, busca-se a compensação em forma de pagamento de uma indenização monetária”
(Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva. p. 627-628).

Acrescenta, ainda:

"
Dano emergente é o efetivo prejuízo, a diminuição patrimonial sofrida pela vítima. É, por exemplo, o que o dono do veículo danificado por outrem desembolsa para consertá-lo. Representa, pois, a diferença entre o patrimônio que a vítima tinha antes do ato ilícito e o que passou a ter depois. Lucro cessante é a frustração da expectativa de lucro. É a perda de um ganho esperado”
(Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva. p. 629).

Ou seja, a condenação ao pagamento dos prejuízos materiais e lucros cessantes depende de prova de sua efetiva ocorrência.

Com efeito, à luz da normativa legal acima descrita, nota-se que os danos materiais e lucros cessantes desdobram-se no que o autor efetivamente perdeu e no que razoavelmente deixou de lucrar, constituindo-se, então, respectivamente, em danos emergentes e lucros cessantes.

Não merecendo maiores elucubrações os conceitos dos danos emergentes e lucros cessantes, passa-se diretamente à análise do conjunto probatório encartado aos autos, sob o enfoque desta pretensão.

Nesse sentido, em relação aos danos materiais, de rigor o acolhimento do pedido formulado pelos autores, sendo o total de R$ 28.635,00 (vinte e oito mil seiscentos e trinta e cinco reais), inerente a perda total da carga transportada, comprovada pela nota fiscal de Id. n. 24397963.

Além do montante de R$ 61.183,89 (sessenta e um mil cento e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos), inerente a recuperação do caminhão, comprovado em Id. n. 24397967.

E, os gastos tidos com a recuperação e manutenção necessária no reboque, no total de R$ 24.318,65 (vinte e quatro mil trezentos e dezoito reais e sessenta e cinco centavos), comprovado em Id n.24397969.

Os gatos aduzidos na exordial, os diversos orçamentos, notas fiscais, e documentos juntados pelos autores não foram questionados pelas requeridas.

Logo,
merece prosperar a reparação material pretendida na exordial, consistente no ressarcimento integral do valor dos reparos e da carga
deteriorada com o acidente.

“
Ex positis
”, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos veiculados na peça vestibular, ajuizada por
Ana Jaqueline de Aguiar Furlan, Paulo Sérgio de Aguiar e Aluisio de Aguiar em face de Estado de Mato Grosso e Município de Novo São Joaquim/MT
, para fins de condenar os requeridos, nos seguintes termos:

a)
Ao pagamento, em favor da autora Ana Jaqueline de Aguiar Furlan, do valor de
R$ 61.183,89 (sessenta e um mil cento e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos), inerente a recuperação do caminhão, à
título de danos materiais
,
acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir da data do efetivo prejuízo e juros moratórios de 1% a.m., desde o evento danoso (súmulas 43 e 54, ambas do STJ);

b)
Ao pagamento, em favor do autor Aluisio de Aguiar, do valor de
R$ 24.318,65 (vinte e quatro mil trezentos e dezoito reais e sessenta e cinco centavos), inerente aos gastos tidos com a recuperação e manutenção necessária no reboque, à
título de danos materiais
,
acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir da data do efetivo prejuízo e juros moratórios de 1% a.m., desde o evento danoso (súmulas 43 e 54, ambas do STJ);

c)
Ao pagamento, em favor do autor Paulo Sérgio de Aguiar, do valor de
R$ 28.635,00 (vinte e oito mil seiscentos e trinta e cinco reais), inerente a perda total da carga transportada, à
título de danos materiais
,
acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir da data do efetivo prejuízo e juros moratórios de 1% a.m., desde o evento danoso (súmulas 43 e 54, ambas do STJ);

Por fim,
CONDENO os requeridos, ao pagamento de honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 2o e § 3o, I, do Código de Processo Civil.

No tocante ao pagamento de custas e despesas processuais, a Fazenda Pública Estadual e Municipal é isenta, tal como dispõe o art. 3o, da Lei n. 7.603/2001, com as alterações que adveio com a Lei n. 11.077/2020, salvo quanto aos valores despendidos pelos autores ao intentar a presente demanda, que devem ser ressarcidos.

INTIMEM-SE todos.

Publique. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Novo São Joaquim, datado e assinado digitalmente.

Marilia Augusto de Oliveira Plaza

Juíza Substituta
”.

Opostos, pelas partes demandantes, embargos de declaração, estes foram acolhidos, da seguinte forma (ID. 180193433):

“(...)

Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO, para SANAR a OMISSÃO apontada, e assim consignar que ambas as requeridas foram, por força da sentença exarada em Id. n. 117268316, condenadas SOLIDARIAMENTE ao pagamento da indenização material”.

Nas razões recursais, a parte apelante
MUNICÍPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM
sustenta, preliminarmente, que a sentença deve ser anulada, uma vez que
“(...)
o que causou o acidente foi a negligência e imperícia do motorista e o patrão que deu ordens para ele trafegar na ponte inacabada e para piorar aquele veio A FREIAR/BRECAR encima da estrutura que ocasionou efeito dominó”
.
Assim, pugna pelo retorno nos autos à origem, para realização de perícia
in loco
para comprovar a causa do acidente.

Além disso, sustenta que a responsabilidade quanto à sinalização da ponte foi transferida à empresa contratada para execução da obra. Alega, ainda, que a responsabilidade, também, é das partes apeladas,
“(...)
haja vista que os mesmos deveriam ter mais cautela, pois SABIAM que corriqueiramente a ponte passava por manutenções, deveriam terem ido a localidade COMPETENTE para tirar todas as dúvidas e trafegar em segurança, no entanto, foram atrás de vizinhos para obter informações, caracterizando uma falta de cuidado por parte de quem se encontra “preocupado” com possível interdição/estrago da ponte”.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras providências, requer:

“
a) A admissibilidade e o conhecimento do presente recurso de Apelação, pois estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, conforme os artigos 994 e seguintes do CPC.

b) O recebimento do presente recurso nos seus efeitos devolutivo e suspensivo, conforme previsão dos artigos 1.013, caput e 1.012, caput, ambos do Código de Processo Civil.

c) A isenção do prepara recursal pois o mesmo se encontra dispensado, conforme artigo 1.007, § 1o do Código de Processo civil.

d) Requer que a SENTENÇA seja anulada e DETERMINADO O RETORNO dos autos para REALIZAÇÃO DE PERÍCIA,

e) Alternativamente, seja REFORMADA a sentença para minorar pela METADE os supostos valores experimentados pelos Requerentes, haja vista a culpa concorrente, pois ao acessar a ponte com negligência e imperícia veio a desabar toda estrutura, também causando prejuízos aos entes públicos, merecendo ser as condenações proporcionais as suas ações.

e) A condenação dos Apelados em custas e sucumbência
”.

A parte apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
, por sua vez, suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda, uma vez que
“(...)
celebrou Termo de Convênio no 0943-2016 - com o Município de Nova São Joaquim com o
fim exclusivo de transferir-lhe recursos
e
realizar a fiscalização tão somente da aplicabilidade do repasse
, limite máximo contratual da responsabilidade do Estado”.

Salienta, ademais, que
“(...)
no caso em análise não existe nenhuma lei atribuindo responsabilidade solidária entre o Estado de Mato Grosso e o Município de Novo São Joaquim pela construção da ponte sobre o Rio das Mortes e muito menos foi estabelecido a responsabilidade solidária no Convênio celebrado entre eles, no qual o Recorrente apenas repassou recursos financeiros ao Município de Novo São Joaquim”
.

Outrossim, defende que a culpa pelo acidente foi das partes apeladas, considerando que a ponte em questão ainda não estava liberada para o tráfego de veículos.

Sustenta, por fim, que,
“(...)
caso este Juízo reconheça a responsabilidade solidaria do Estado
, requer a Vossa Excelência
que ao fixar o quanto devido, observe o disposto no artigo 944, caput e Parágrafo Único do CC
”.

Assim, pugnou pelo provimento do recurso, requerendo:

“(...)

a) reconheça e declare a tempestividade do recurso ora interposto.

b) admita este recurso, dando-lhe provimento, a fim reforma a sentença recorrida, reconhecendo e declarando a ilegitimidade passiva do Recorrente Estado de Mato Grosso, determinando a sua exclusão da parte dispositiva da sentença.

c) admita este recurso, dando-lhe provimento, a fim reforma a sentença recorrida, reconhecendo e declarando a ausência de responsabilidade solidaria entre o Recorrente Estado de Mato Grosso e o Município de Novo São Joaquim pelos danos causados aos Recorridos, sob pena de violação do disposto no artigo 265 do Código Civil.

d) admita este recurso dando-lhe provimento, a fim de reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial pelos Recorridos.

e) caso este Juízo reconheça a responsabilidade solidaria do Estado, requer a Vossa Excelência que ao fixar o quanto devido, observe o disposto no artigo 944, caput e Parágrafo Único do CC.

f) determine a inversão do ônus dos honorários de sucumbência”.

As partes apeladas, intimadas, apresentaram contrarrazões, por via das quais impugnam integralmente os fundamentos dos apelos (ID ́s. 180193438 e 180193439).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer de mérito, por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo (ID. 184688694).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de “
RECURSOS DE APELAÇÃO”,
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, MT, que julgou procedentes os pedidos feitos na presente
“
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
”
,

ajuizada

por
ANA JAQUELINE DE AGUIAR FURLAN, PAULO SÉRGIO DE AGUIAR
e
ALUISIO DE AGUIAR
, em face das partes apelantes.

A controvérsia cinge-se em analisar a responsabilidade, ou não, das partes apelantes pelo evento danoso narrado na peça inaugural, bem como a existência de nexo causal entre a conduta dos entes públicos demandados e o dano suportado pelas partes demandantes, ora apeladas.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Nas razões recursais, a parte apelante MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM argumenta, em síntese, que o
decisum
objurgado deve ser anulado e o feito deve retornar à origem, a fim de que seja efetivada perícia técnica no local do acidente, para comprovar a culpa pelo acidente.

Todavia, razão não lhe acompanha.

Primeiramente, porque a própria parte recorrente sustenta que
“(...)
a ponte estava aparentemente pronta, MAS NÃO ESTAVA TOTALMENTE “AMARRADA”, ou seja, tráfego leve ela suportava, mas uma carreta carregada de ração e ainda a frenagem veio a contribuir para o descarrilhamento”.

Diante disso, bastaria que o ente público municipal comprovasse que sinalizou o local acerca de tal fato.

Contudo, nenhuma prova nesse sentido foi produzida, sendo inservível a prova pericial pleiteada para tal desiderato.

Além disso, o município recorrente, quando intimado para indicar as provas que pretende produzir, pugnou pela produção, tão somente, de prova testemunhal, conforme petição inserta no ID. 180192262, estando precluso o direito à pretendida realização de perícia.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APONTADA DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA NO CONTRATO – CASO CONCRETO QUE DEMONSTRA A FORMULAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, NÃO REFORÇADA NA FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS EM QUE A PARTE POSTULOU EXPRESSAMENTE PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRECLUSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que “ocorre a preclusão do direito de produção de prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente; e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação. Precedentes: AgInt no AREsp 1127166/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018; AgInt no AREsp 458.264/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017.” (AC n. 0003073-48.2011.4.01.3809, Relator Juiz Federal Henrique Gouveia da Cunha, e-DJF1 de 19.02.2019). Verificado, na espécie, que a realização de perícia grafotécnica foi requerida na impugnação à contestação, contudo, não ratificada na fase de especificação de provas, resta evidente a preclusão do direito a prova, não havendo se falar em cerceamento de defesa.

(TJ-MT - AC: 10091041720178110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2020)”.

Diante disso, não há que se falar em necessidade de prova pericial no caso em apreço, tampouco em anulação da sentença, motivo pelo qual REJEITO a preliminar levantada nas razões do apelo.

DA PRELIMINAR DE ILEGIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

A parte apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
, por sua vez, suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda, uma vez que
“(...)
celebrou Termo de Convênio no 0943-2016 - com o Município de Nova São Joaquim com o
fim exclusivo de transferir-lhe recursos
e
realizar a fiscalização tão somente da aplicabilidade do repasse
, limite máximo contratual da responsabilidade do Estado”.

Salienta, ademais, que
“(...)
no caso em análise não existe nenhuma lei atribuindo responsabilidade solidária entre o Estado de Mato Grosso e o Município de Novo São Joaquim pela construção da ponte sobre o Rio das Mortes e muito menos foi estabelecido a responsabilidade solidária no Convênio celebrado entre eles, no qual o Recorrente apenas repassou recursos financeiros ao Município de Novo São Joaquim”
.

Todavia, não há que se falar em ilegitimidade do ente público estadual, pois o convênio firmado com o município gera efeitos entre as partes que o pactuaram, podendo servir de base para eventual ação de regresso que um ente público ajuíze contra o outro, não influenciando na responsabilidade perante terceiros.

Além disso, ainda que considerado o termo de convênio, o ESTADO DE MATO GROSSO tem o dever de fiscalizar a obra, pois, caso não o faça, estará configurada a culpa
in vigilando.

Nesse sentido:

“
Ação de indenização por dano moral. Transporte escolar. Acidente. Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores. Apelação. Preliminares. Nulidade da sentença. Inocorrência. Sentença que, embora sucinta cumpre os requisitos do art. 489, do CPC. Órgão julgador que não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia. Precedente do c. STJ. Legitimidade da Fazenda Pública Estadual. Reconhecimento. Responsabilidade pela prestação do serviço de transporte escolar que é também do Estado.
Convênio entre Estado e Município para transferência de recursos destinados a manutenção do Programa de Transporte de Alunos residentes na zona rural ou área de difícil acesso. Responsabilidade solidária entre Município e Estado.
Mérito. Atropelamento das irmãs, menores, após o desembarque de veículo de transporte escolar. Transporte escolar. Direito assegurado de forma prioritária às crianças e adolescentes. Inteligência do art. 208, VII, da CF/1988, art. 54, VII, do ECA e art. 4o, VII, da Lei de Diretrizes e Bases da educacao Nacional. Leis que impõe ao Estado a prestação do serviço público de maneira regular e eficiente, observando, principalmente, à garantia de integridade e segurança do menor. Crianças deixadas sozinhas à margem da rodovia, do lado oposto à portaria da chácara em que residiam. Negligência do motorista, responsável pelas menores do momento em que recebe as crianças, até a devolução na porta de sua residência. Dificuldade em realizar o trajeto adequado que não é causa para a prestação de serviço inadequado. Genitores que não podem ser responsabilizados pelo serviço defeituoso prestado. Responsabilidade objetiva do Estado e da empresa de transporte. Pensão mensal. Família de baixa renda. Necessidade. Precedentes do e. STJ e TJSP. Súmula 491, do STF. Pensão estabelecida em 2/3 (dois terços) do salário-mínimo ou do valor de sua remuneração, desde os 16 até os 25 anos de idade, reduzida para 1/3 dos 25 anos até 73 anos [expectativa média de vida da vítima segundo o IBGE, na data do acidente]. Aplicação da Súmula 490, do STF. Dano moral. Ocorrência. Acidente que acarretou o falecimento de uma das menores e ferimentos na irmã. "Quantum" indenizatório. R$250.000,00. Proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada. Alteração da sucumbência. Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 00025511920128260620 Taquarituba, Relator: Virgilio de Oliveira Junior, Data de Julgamento: 26/07/2023, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/07/2023)”. [sem destaque no original]

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo ente público estadual.

DO MÉRITO

Conforme exposto em linhas anteriores,
a controvérsia cinge-se em analisar a responsabilidade das partes apelantes pelo evento danoso narrado na peça inaugural, bem como a existência de nexo causal entre a conduta dos entes públicos demandados e o dano suportado pelas partes demandantes, ora apeladas.

A irresignação recursal, entretanto, não merece provimento.

Como cediço, a Constituição Federal , em seu artigo 37, § 6o, prescreve que a responsabilidade da Administração Pública e objetiva, prevalecendo, na doutrina e na jurisprudência, o princípio do risco administrativo, no qual o Estado (sentido amplo) responde pela reparação dos danos causados pelos seus serviços, em razão de seu mau funcionamento, mesmo que não haja culpa de seus prepostos.

No entanto, sobreleva destacar que
“não é apenas a ação que produz danos. Omitindo-se, o agente público também pode causar prejuízos ao administrado e à própria administração”
(Stoco, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil: doutrina e jurisprudência - 7a edição revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 1.103).

Nas hipóteses de omissão do Poder Público, aplica-se a teoria da responsabilidade civil subjetiva, exigindo, então, a comprovação da falha do ente público no dever de agir, consubstanciada na inércia em adotar medida efetiva e eficaz a fim de impedir a concretização do resultado danoso.

Assim, a omissão capaz de gerar o dever de indenizar está relacionada ao descumprimento de um dever jurídico de agir. O ente público deixa de agir na forma da lei e como ela determina. Nesse sentido, é a lição da doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“(...) A omissão na prestacao do serviço tem levado a aplicacao da teoria da culpa do serviço público (faute du service); e a culpa anônima, nao individualizada;
o dano nao decorreu de atuação de agentes público, mas de omissão do poder público
(cf. acórdãos in RTJ 70/704, RDA 38/328, RTJ 47/378). A mesma regra se aplica quando se trata de terceiros, como e o caso de danos causados por multidão ou por delinquentes;
o Estado respondera se ficar caracterizada a sua omissão, a sua inercia, a falha na prestacao do serviço público.
”
(Maria Sylvia Zanella Di Pietro In Direito Administrativo, 14a ed., p.531) [Destaquei].

É o mesmo entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. BACEN. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. MERCADO DE CAPITAIS. QUEBRA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EVENTUAL PREJUÍZO DE INVESTIDORES. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. 1. A pacífica jurisprudência do STJ e do STF, bem como a doutrina, compreende que a
responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, ou seja, a omissão do Estado, apesar do dever legalmente imposto de agir, além, obviamente, do dano e do nexo causal entre ambos.
(...) 3. Recursos Especiais providos.”
(STJ, REsp 1023937/RS , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2010, DJe 30/06/2010) [Destaquei].

Dessa forma, para que fique configurada a obrigação de reparar os danos decorrentes de conduta omissiva do Estado, é necessária a presença de quatro pressupostos, quais sejam: a) conduta omissiva; b) dano; c) nexo causal; e d) a culpa ou o dolo.

Na hipótese em apreço, após análise dos elementos probatórios colacionados aos autos, verifica-se ter ficado evidenciada a omissão dos entes demandados a autorizar o reconhecimento de sua responsabilidade civil, inexistindo comprovação de que o evento danoso decorreu por culpa exclusiva ou concorrente da vítima ou, ainda, que adveio de caso fortuito ou força maior.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, pode-se concluir que a obra na ponte objeto do litígio ainda não estava terminada.

O próprio
MUNICÍPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM
informa que
“(...)
o que causou o acidente foi a negligência e imperícia do motorista e o patrão que deu ordens para ele trafegar na ponte inacabada e para piorar aquele veio A FREIAR/BRECAR encima da estrutura que ocasionou efeito dominó”
.

O
ESTADO DE MATO GROSSO,
de igual forma, confirma que a obra em questão estava, no momento do acidente, inacabada, informação prestada, também, pelo
“(...) Sr. Antonio Marcos Luiz de Carvalho, prestador de serviços da empresa MRE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP, em Boletim de Ocorrência informou que não havia sido entregue a obra ao órgão público contratante, e que, inclusive, estava a caminho da obra para execução regular dos serviços no dia do acidente”
(ID. 180193396 – pág. 10).

Logo, é fato incontroverso que a ponte não estava apta para todo e qualquer tráfego de veículos naquela data.

No tocante à sinalização, como cediço, o art. 95, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que qualquer interrupção da circulação de veículos e pedestres por obras ou eventos deve ter permissão prévia do órgão de trânsito, senão vejamos:

“Art. 95. Nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco sua segurança, será iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via.

§ 1o A obrigação de sinalizar é do responsável pela execução ou manutenção da obra ou do evento.”

Além disso, em que pese o § 1o, do referido artigo dispor que a obrigação de sinalização é do responsável pela execução da obra, há o dever de fiscalização do estado e do município, sobretudo quando há a realização de obra, efetivada mediante convênio firmado entre os entes públicos.

Esse dever de fiscalização é imposta pelo art. 24, do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis:

Art. 24. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:

(...)

IX - fiscalizar o cumprimento da norma contida no art. 95, aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele previstas;

(...)”

Assim, incumbia aos entes públicos demandados, ao menos, sinalizar a obra em via pública, de forma a evitar a ocorrência de acidentes. Omissos nesse dever, exsurge a responsabilidade por indenizar os danos decorrentes.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - OBRAS INACABADAS EM VIA PÚBLICA - FALTA DE SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO - OMISSÃO CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – IMPRUDÊNCIA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA - DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – APLICAÇÃO DOS JUROS NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ E 810 DO STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não restou comprovado nos autos, que o trecho em que ocorreu o evento danoso não é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, razão pela qual, não há que se falar em ilegitimidade passiva. 2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6o, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. 3. Nos termos do art. 95 do CTB, “nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco sua segurança, será iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via”. 4. Evidenciado que o acidente ocorreu por culpa do Estado, que foi negligente ao deixar de conservar e sinalizar via pública de sua responsabilidade, resta configurado o nexo causal entre essa atitude omissiva e o dano sofrido pelo Apelado, importando no indeclinável dever de ressarcir os danos causados. 5. Considerando o conjunto probatório, o acidente resultou em abalo e sofrimento suficiente para gerar o dano moral. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser rejeitado. 6. Quanto à atualização da indenização por danos morais, a correção monetária e os juros de mora devem observar o Tema n. 905 do STJ e o Tema 810 do STF. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido, somente para determinar a aplicação do Tema 905/STJ e Tema n. 810 do STF quando da atualização da condenação.

(TJ-MT 00007520820108110044 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 08/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/09/2021)”.

Logo,
in casu
, ficou demonstrada a omissão estatal, não havendo que se falar em culpa exclusiva ou concorrente da vítima,
não se desincumbindo os réus do ônus previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Com efeito, verifica-se que, em respeito ao artigo 373, inciso I, do Código Processo Civil, as partes autoras lograram êxito em comprovar a culpa dos entes públicos requeridos pelo evento danoso, retratada pela omissão em manter a ponte de madeira em condições seguras e adequadas para o tráfego de veículos, além da falta de qualquer sinalização acerca da fragilidade da ponte.

Nesse aspecto, nota-se que a conduta omissiva e negligente foi devidamente demonstrada a partir dos elementos probatórios produzidos nos autos.

Deveras, embora a parte recorrida afirme que o acidente decorreu da imperícia da motorista, tal afirmação se mostra incoerente diante do caso concreto e das demais provas produzidas.

Logo, não há dúvidas quanto à existência do nexo de causalidade entre o acidente e a conduta omissiva estatal, que deixou de proceder à sinalização devida e à manutenção da ponte, de forma a impedir a ocorrência do acidente.

À Administração Pública incumbe, em sua atividade normal e habitual, o dever de zelar pela segurança e proteção dos cidadãos, incluindo a conservação, a sinalização e a segurança das pontes existentes em vias públicas. Sendo assim, o Estado (
lato sensu
) não pode jogar sobre o cidadão a responsabilidade pelo acidente, máxime porque as provas evidenciam que não houve culpa concorrente ou exclusiva da vítima.

Em casos análogos, este Sodalício reconheceu a responsabilidade civil do ente público:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO –
QUEDA DE PONTE - FALTA DE MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO – NEGLIGÊNCIA – CULPA
- DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Incumbe à Administração Pública, em sua atividade normal, o dever de zelar pela segurança e proteção dos cidadãos, incluindo aqui a conservação e a segurança das vias públicas. Constatada, assim, a falta de sinalização da via pública e a inércia da Administração no sentido de sanar o problema, tem esta o dever de indenizar o cidadão que se acidenta em decorrência da má conservação
. 2. Não estando evidente que o ato ilícito praticado pelo Município enseja a ocorrência de dano moral, mas apenas acarreta aborrecimentos, transtornos e dissabores toleráveis, que não ultrapassam a esfera do admissível, é inexistente o dever de indenizar.”
(TJMT, N.U 0002481-50.2014.8.11.0005 , Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021) [Destaquei].

“APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ACIDENTE – QUEDA DE PONTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO – DANOS MATERIAIS – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR
– LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS NOS TERMOS DA SÚM. 54, DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1.
Conforme reconheceu a Constituição Federal em seu artigo 37, § 6o, consagrando a teoria do risco administrativo, cabe ao Estado (latu senso) a responsabilidade pelo risco criado por sua atividade administrativa, isto é, quando houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano, abrangendo tanto a conduta comissiva como a omissiva, não se perquirindo da existência de culpa do ente estatal
. 2. Não há como afastar a responsabilidade civil do ente público, por caso fortuito ou força maior, quando há elementos nos autos que demonstre a inexistência de chuva quando ocorrido o acidente. 3. No que tange aos danos morais, apesar de reprovável, o evento danoso não se mostrou suficiente a causar, por exemplo, amargura, dor, agonia, angústia, sofrimento exasperado, tristeza profunda, insegurança etc., a justificar a imposição de indenização de danos morais. 4. Para que a parte faça jus aos lucros cessantes, deve fazer prova concreta do que deixou de auferir, em razão de ato ou fato de outrem.”
(TJMT, N.U 0001472-04.2012.8.11.0044 , Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016) [Destaquei].

“REEXAME NECESSÁRIO C/C RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – CONFUSÃO E ANÁLISE COM O MÉRITO – MÉRITO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO - QUEDA DE CAMINHÃO DE PONTE DE MADEIRA – AUSÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA VIA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO - CONFIGURAÇÃO DO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE INDENIZAR
– CULPA CONCORRENTE QUE NÃO PODE SER AFASTADA SOB PENA DE REFORMATIO IN PEJUS (...) Da mesma forma,
a prova testemunhal não teria o condão de afastar a patente responsabilidade do apelante pela ocorrência do sinistro, uma vez que demonstrado o nexo causal entre o dano sofrido pelo apelado e a falha do serviço por parte da Administração Municipal, pois a existência de ponte sem a devida conservação na estrada de sua alçada, desprovida de qualquer sinalização, já demonstra a omissão estatal
. (...)”
(TJMT, N.U 0001779-64.2012.8.11.0041 , VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, Primeira Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 08/03/2016, Publicado no DJE 15/03/2016) [Destaquei].

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO EM PONTE DE MADEIRA - FALTA DE SINALIZAÇÃO - OMISSÃO CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - DEVER DE INDENIZAR DANOS MATERIAIS INCONTROVERSOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade. 2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6o, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. 3. Evidenciado que o acidente ocorreu por culpa do Estado, que foi negligente ao deixar de conservar e sinalizar via pública de sua responsabilidade, resta configurado o nexo causal entre essa atitude omissiva e o dano sofrido pelo motorista, importando no indeclinável dever de ressarcir os danos causados. 4. Considerando o conjunto probatório, o acidente resultou em abalo e sofrimento suficiente para gerar o dano moral. 5. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser rejeitado. 6. Quanto à atualização da indenização por danos morais, a correção monetária e os juros de mora devem observar o Tema n. 905 do STJ. 7. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJ-MT 00040573020118110055 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 28/07/2021, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 09/08/2021)”.

Dessa forma, concluo que ficou amplamente demonstrado no presente caso o
dano
sofrido pelas partes apeladas, a omissão dos entes públicos em não promover os reparos devidos na ponte, ou sinalizar o local com a informação sobre sua fragilidade (
conduta omissiva culposa
), bem como o
nexo de causalidade
, sendo, portanto, responsável pelos danos causados ao administrado.

Em síntese, não há como se afastar a responsabilidade civil do município e do estado recorrentes diante dos fatos narrados na inicial.

Ademais, não há que se falar em minoração do valor arbitrado a título de danos materiais, uma vez que estes foram sobejamente comprovados, sendo que a indenização, neste caso, mede-se pela extensão dos danos, conforme disciplina o art. 944, do Código Civil.

E, no que tange aos consectários legais, devem ser observados os temas 810/STF e 905/STJ, com incidência da correção monetária a partir do arbitramento e juros a partir do evento danoso (Súmulas 54/STJ e 362/STJ).

Ademais, recentemente houve alteração constitucional mudando o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância aos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

A propósito, assim vem decidindo os Tribunais Prátrios:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. VÍCIO EXISTENTE E SANADO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SEM OBSERVAR O ESCALONAMENTO DO § 3o DO ART. 85, CPC. VÍCIOS OCORRENTES E SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial. ( REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010).

1.1. Omisso o acórdão que não alterou o índice de correção monetária, observando a alteração feita pelo art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021.

1.2. Os valores devidos pela ré, ora embargante, devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E até 8 de dezembro de 2021 e que, a partir de 9 de dezembro de 2021, data da publicação da emenda constitucional, aplica-se a SELIC. Precedentes. Vício sanado.

2. Obscuro e contraditório o acórdão que majorou os honorários sem observar o julgado e o texto da lei.

2.1. O Código de Processo Civil estabelece um escalonamento para fixação de honorários nos casos envolvendo a Fazenda Pública, assim na majoração dos honorários tal escalonamento também deve ser observado. Vício sanado.

3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado”.

(TJ-DF 07039476320218070018 1434845, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 29/06/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2022).

“Embargos de declaração. Atualização monetária e juros moratórios na condenação contra a Fazenda Pública. Superveniência da Emenda Constitucional 113/21. Necessidade de adequação, com a aplicação da taxa SELIC, exclusivamente, a partir de 9 de dezembro de 2021. Embargos acolhidos”.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10192072320218260554 SP 1019207-23.2021.8.26.0554, Relator: Alexandre Moron de Almeida, Data de Julgamento: 27/07/2022, 1a Turma Recursal - Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/07/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ART. 48, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95 E ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO VOLTADO À ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONFORMIDADE AO ART. 3o DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. TAXA REFERENCIAL (SELIC). POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA A CONTAR DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DO ART. 7o. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5012457-81.2021.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Mon May 30 00:00:00 GMT-03:00 2022)”.

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50124578120218240039, Relator: Marcelo Pons Meirelles, Data de Julgamento: 30/05/2022, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital). (Grifo nosso).

Por derradeiro, consigno que, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, necessária a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devida pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal. Confira-se:

“Art. 85.

[...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, quando o recuso da parte vencida é desprovido, deve ser majorada a verba sucumbencial anteriormente fixada em favor do patrono da parte vencedora, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”.

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”.

(TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Assim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em

mais 5% (cinco por
cento
), alcançando a importância de
15% (quinze por cento)
, a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
C ONHEÇO do s recurso s interposto s
, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
REJEITO
as preliminares de cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva suscitadas pelas partes apelantes nas razões recursais. N
o mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos e
MAJORO
os honorários sucumbenciais para a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 11o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024